Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720632-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. EMBARGADO: ROSANGELA VILLELA ALVES FREITAS DESPACHO Manifeste-se a parte embargada ROSANGELA VILLELA ALVES FREITAS sobre a petição de ID 53394626. Em caso de acordo, venha em termos. Int.. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora